Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-79.2024.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-79.2024.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FLAVIO PEDRO MIKOCZAK KOWALSKI - CPF: 482.247.740-15 (AGRAVADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO SOARES JUNIOR - CPF: 973.879.246-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que deu provimento à apelação do devedor para extinguir ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega no endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a revelia impede o exame da mora como condição de procedibilidade; (ii) se a devolução da notificação com a anotação “não procurado” comprova a constituição válida em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da apelante não impede o conhecimento da matéria relativa à mora, por se tratar de questão de ordem pública, mas inviabiliza a análise de outras alegações não suscitadas na fase oportuna, sob pena de indevida inovação recursal.

4.

Segundo o Tema 1132 do STJ, a mora pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, desde que haja tentativa de entrega.

5.

Contudo, a anotação “não procurado”, sem prova da tentativa de entrega, não comprova mora, conforme precedentes do STJ (REsp 2.180.009/MT e REsp 2.776.370).

6.

A ausência de constituição válida em mora impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, inclusive de ofício em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 342, 346, parágrafo único, e 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.180.009/MT, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, j. 27.08.2025; STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, extinguindo o processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

O réu, ora agravado, interpôs recurso de apelação alegando ausência de constituição válida em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado".

Em decisão monocrática, o recurso de apelação foi provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por entender que não houve comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço contratual, o que inviabilizaria a constituição válida da mora.

Inconformada, a Cooperativa de Crédito interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese que o réu é revel, pois não apresentou contestação no prazo legal, incorrendo em preclusão a alegação de ausência de constituição em mora.

Afirma que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço exato do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário, conforme Tema 1132 do STJ, bem como que a anotação "não procurado" significa que o destinatário não se deslocou para retirar a correspondência, demonstrando sua inércia.

Sem manifestação da parte contrária (ID. 323568858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, conforme certidão de ID 304139892, o réu, devidamente citado, não se manifestou, sendo então revel.

O art. 346, parágrafo único, do CPC, estabelece que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”.

E o art. 342 do mesmo Código preceitua que, “
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
”.

A comprovação da mora é matéria de ordem pública, portanto será apreciada nesta oportunidade.

Contudo, é vedado conhecer das demais questões suscitadas, sob pena de configurar indevida supressão de instância e inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO DEFERIDO – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1001083-11.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”

O consumidor interpôs Apelação Cível contra a sentença que julgou procedente a ação, alegando ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.

Na decisão monocrática, foi provido o recurso, porquanto a devolução da notificação com a anotação "não procurado", sem prova de tentativa de entrega, não atende ao requisito de constituição em mora exigido pela jurisprudência do STJ.

Por consequência, extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, determinando a restituição do bem à apelada ou sua conversão em perdas e danos.

No caso, o §2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação devolvida com a anotação “
não procurado
”, não pode ser utilizada como meio de comprovação da mora, isso porque, sequer saiu dos correios.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em
31-12-2024
o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “
embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante
”.

Esse entendimento foi reafirmado em
27/08/2025,
no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “
Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, embora o apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.132, admite que a mora pode ser constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não haja a assinatura do devedor no aviso de recebimento.
4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação da tentativa de entrega ou de esgotamento dos meios para cientificação do devedor, não satisfaz o requisito legal para constituição em mora.
5. Os documentos não comprovam a tentativa diligente de entrega, revelando-se insuficiente o envio ao endereço previsto no contrato, por ausência de prova da tentativa de cientificação do devedor.
6. Sendo a constituição em mora pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sua ausência implica nulidade da liminar deferida e extinção do processo sem resolução de mérito.
7. Por ser matéria de ordem pública e diante o efeito translativo do recurso, é possível extinguir a ação no julgamento do Agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
3. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”
(...)
(N.U 1029303-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025